Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A AVENÇA FOI EFETIVAMENTE CELEBRADA PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incumbe à instituição bancária adotar medidas de segurança eficientes para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, de celebração de contratos por meio de simples fornecimento de documentos e de coleta de dados biométricos, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos.
2. Em que pesem aos dissabores referentes aos fatos narrados, não houve abalo da personalidade e demais elementos autorizadores da fixação do dano moral. A mera frustração da consumidora, de ter apenas uma parcela descontada indevidamente antes do deferimento da tutela de urgência pelo Judiciário, não é passível de reparação por danos morais.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.